Tribunal: TJMT
Processo: 0003274-79.2009.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0003274-79.2009.8.11.0064
APELANTE: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, CELIO FERREIRA DA COSTA, ESMAEL INACIO DA COSTA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos.
A douta advogada -Dra. Lucimar Batistella informa o falecimento do apelante ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA em 12/05/2021, contudo não obstante mencione que a certidão de óbito fora anexada aos autos, não foi possível localizar o referido documento.
Desse modo, converto o julgamento em diligência, a fim de que seja intimada a defesa para a regularização da juntada da certidão de óbito e após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, por força do que dispõe o artigo 62, do CPP para considerações complementares e volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator